Tribunal: TJSP
Processo: 1502194-64.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal oferecida pela ilustre Defensoria Pública. Provimento parcial do recurso de Luciano, para modificar-se a pena.
2-) Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral (confissão, desde o início de ambos; declarações da vítima e depoimento dos policiais militares) e documentos existentes. Pode-se atribuir o roubo, com concurso de agentes, para os recorrentes.
3-) A pena de

Ementa:
1-) Apelação criminal oferecida pela ilustre Defensoria Pública. Provimento parcial do recurso de Luciano, para modificar-se a pena.
2-) Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral (confissão, desde o início de ambos; declarações da vítima e depoimento dos policiais militares) e documentos existentes. Pode-se atribuir o roubo, com concurso de agentes, para os recorrentes.
3-) A pena de Luciano deve sofrer pequeno reparo e a de Luiz ser mantida. Na primeira fase, a pena-base de Luciano foi elevada de 1/4, porque ele possui 4 condenações anteriores, que não geram reincidência, fls. 49/51, isso mostra que ele tem tendência delitiva, periculosidade e não quer se emendar, voltando ao convívio pacífico em sociedade, logo, chega-se a cinco (5) anos de reclusão e doze (12) dias-multa; já quanto a Luiz, ele é primário e não ostenta antecedentes criminais, pode a pena-base ficar no mínimo legal. Na segunda fase, embora Luciano tenha sido preso em flagrante, em todos os momentos da tramitação processual admitiu a realização do crime, com narrativa compatível com a da vítima, logo, pode-se atenuar a pena de 1/6, obtendo-se quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e dez (10) dias-multa. Já quanto a Luiz, a pena fica no mesmo patamar, porquanto incide a Súmula 231 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, mesmo com sua confissão. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, Luciano ficará com cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e treze (13) dias-multa e Luiz com cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Cada dia-multa no valor mínimo, pelas condições econômicas insatisfatórias dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais será o fechado. O crime praticado foi concretamente grave. A vítima encaminhava-se para a Igreja, ao sair da Estação República, isto é, local de intenso movimento de pessoas, sendo abordada pelos apelantes, com violência física, "mata leão", de manhã, 9:40 horas, para se ter um maior número de vítimas que estão distraídas, ao saírem de seu meio de transporte. Os apelantes mostraram periculosidade, ao agirem, de pronto, com um golpe no corpo da vítima, com desejo de maior eficácia da conduta, subtração concreta. Isso denota, ainda, audácia, agressividade e má conduta social. Não se pode olvidar de que Luciano tem maus antecedentes, isto é, acentua-se seu dever em afastar-se de situações criminosas, o que não fez. Mostra possibilidade de reiteração criminosa numa prognose. Dessa maneira, retribui-se a ação criminosa realizada; previne-se que não mais ocorra, tampouco outras infrações penais e reintegra-se a ambos em sociedade, em convivência harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 137).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502194-64.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ ANTONIO
BARBOSA SOUZA e LUCIANO BARBOSA GRANJEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, a fim de que a
pena de Luciano fique em cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e treze
(13) dias-multa, remanesce, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1538
Apelação Criminal no 1502194-64.2018.8.26.0228
Comarca: 3a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Vanessa Strenger
Apelantes:Luiz Antonio Barbosa Souza e Luciano Barbosa Granjeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal oferecida pela ilustre Defensoria Pública. Provimento parcial do
recurso de Luciano, para modificar-se a pena.
2-) Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral (confissão, desde o início de
ambos; declarações da vítima e depoimento dos policiais militares) e documentos existentes. Pode-se
atribuir o roubo, com concurso de agentes, para os recorrentes.
3-) A pena de Luciano deve sofrer pequeno reparo e a de Luiz ser mantida. Na
primeira fase, a pena-base de Luciano foi elevada de 1/4, porque ele possui 4 condenações
anteriores, que não geram reincidência, fls. 49/51, isso mostra que ele tem tendência delitiva,
periculosidade e não quer se emendar, voltando ao convívio pacífico em sociedade, logo, chega-se a
cinco (5) anos de reclusão e doze (12) dias-multa; já quanto a Luiz, ele é primário e não ostenta
antecedentes criminais, pode a pena-base ficar no mínimo legal. Na segunda fase, embora Luciano
tenha sido preso em flagrante, em todos os momentos da tramitação processual admitiu a
realização do crime, com narrativa compatível com a da vítima, logo, pode-se atenuar a pena de
1/6, obtendo-se quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e dez (10) dias-multa. Já quanto a Luiz,
a pena fica no mesmo patamar, porquanto incide a Súmula 231 do Excelso Superior Tribunal de
Justiça, mesmo com sua confissão. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento,
concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, Luciano ficará com cinco (5) anos, seis (6) meses e
vinte (20) dias de reclusão e treze (13) dias-multa e Luiz com cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão e treze (13) dias-multa. Cada dia-multa no valor mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais será o fechado. O crime praticado foi
concretamente grave. A vítima encaminhava-se para a Igreja, ao sair da Estação República, isto é,
local de intenso movimento de pessoas, sendo abordada pelos apelantes, com violência física, "mata
leão", de manhã, 9:40 horas, para se ter um maior número de vítimas que estão distraídas, ao
saírem de seu meio de transporte. Os apelantes mostraram periculosidade, ao agirem, de pronto,
com um golpe no corpo da vítima, com desejo de maior eficácia da conduta, subtração concreta.
Isso denota, ainda, audácia, agressividade e má conduta social. Não se pode olvidar de que Luciano
tem maus antecedentes, isto é, acentua-se seu dever em afastar-se de situações criminosas, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
não fez. Mostra possibilidade de reiteração criminosa numa prognose. Dessa maneira, retribui-se a
ação criminosa realizada; previne-se que não mais ocorra, tampouco outras infrações penais e
reintegra-se a ambos em sociedade, em convivência harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 137).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 132/133
Os apelantes foram condenados à penas de seis (6) anos e oito (8) meses de
reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de dezesseis (16) dias-multa (LUCIANO
BARBOSA GRANJEIRO) e cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, regime inicial
fechado, e treze (13) dias-multa (LUIZ ANTÔNIO BARBOSA SOUZA), valores unitários
mínimos legais das multas, como incursos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal, porque em 18.11.2018, por volta da 9:40 horas, na Rua Guaianases, altura do 278,
República, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência, previamente ajustados e
agido com unidades de desígnios, o aparelho celular Motorola, de R$ 900,00, de E. M. da S. J.,
que caminhava nas proximidades da Estação República, certo que Luciano imobilizou-o, com
um "mata leão" e Luiz pegou o celular, em seguida, fugiram juntos. Policiais militares
desconfiaram de ambos, quando estavam nas proximidades, detendo-os e encontrado o celular.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) absolvição pela insuficiência de
provas; b) a pena-base deve ficar no mínimo; c) incidência da confissão e d) regime diverso do
fechado (fls. 170/182).
Contrarrazões a fls. 187/190, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Públcio em 25.2.2019 (fls. 155).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 202/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, quanto a Luciano (pena), respeitando o
entendimento da dedicada e culta Magistrada.
A materialidade delitiva foi provada pelos auto de prisão em flagrante delito de
fls. 4/8 e 10/11, boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão e entrega de
fls. 16, subtraiu-se bem com valor econômico.
A autoria é atribuível aos apelantes.
No distrito, Luciano confessou o roubo. Deu uma "gravata" na vítima, enquanto o
comparsa pegou o aparelho celular. Correram depois disso, logo a frente foram abordados por
policias militares e presos (fls. 10).
Luiz também admitiu realizar o roubo com Luciano, que deu uma "gravata" na
vítima. Pegou o celular (fls. 11).
Em Juízo, voltaram a confessar a prática delitiva, tal qual narrada na exordial
acusatória.
As confissões estão em sintonia com a prova amealhada.
Na sede policial, a vítima indicou como os roubadores (fls. 9).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto
ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado,
ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira
harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado
preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a
solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“
(Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003
V.U. - Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal
Eficácia:
É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo
Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de
outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Em contraditório, narrou que ia para a Igreja, quando, após sair da Estação
República, foi surpreendido por 2 indivíduos, Luciano deu-lhe "mata leão" e Luiz pegou o
celular de seus bolso. Eles saíram correndo. Tentou persegui-los, porém, mais à frente,
policiais militares já os estavam abordando, informou o ocorrido e o celular foi localizado na
cueca de Luciano.
Não teria teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizesse isso, incidiriam em
outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000
São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
José Mário e Raphael, policiais militares, prenderam os apelantes. Estavam em
patrulhamento de rotina e suspeitaram deles, em atitudes suspeitas, sendo que eles foram
abordados. A vítima aproximou-se e disse ter sido roubado pelos dois. Um deles aplicou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
lhe uma gravata e o outro pegou o aparelho. Eles eram os recorrentes. Luciano estava
com o celular na cueca. Eles admitiram o roubo, sendo conduzidos ao distrito.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A condenação era de rigor, solução adotado pela ilustre Magistrada.
A pena de Luciano deve sofrer pequeno reparo e a de Luiz ser mantida.
Na primeira fase, a pena-base de Luciano foi elevada de 1/4, porque ele possui 4
condenações anteriores, que não geram reincidência, fls. 49/51, isso mostra que ele tem
tendência delitiva, periculosidade e não quer se emendar, voltando ao convívio pacífico em
sociedade, logo, chega-se a cinco (5) anos de reclusão e doze (12) dias-multa; já quanto a Luiz,
ele é primário e não ostenta antecedentes criminais, pode a pena-base ficar no mínimo legal,
Na segunda fase, embora Luciano tenha sido preso em flagrante, em todos os
momentos da tramitação processual admitiu a realização do crime, com narrativa compatível
com a da vítima, logo, pode-se atenuar a pena de 1/6, obtendo-se quatro (4) anos e dois (2)
meses de reclusão e dez (10) dias-multa. Já quanto a Luiz, a pena fica no mesmo patamar,
porquanto incide a Súmula 231 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, mesmo com sua
confissão.
Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes,
elevam-se as penas de 1/3, Luciano ficará com cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão e treze (13) dias-multa e Luiz com cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e
treze (13) dias-multa. Cada dia-multa no valor mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias dos apelantes.
O regime inicial das penas corporais será o fechado.
O crime praticado foi concretamente grave. A vítima encaminhava-se para a
Igreja, ao sair da Estação República, isto é, local de intenso movimento de pessoas, sendo
abordada pelos apelantes, com violência física, "mata leão", de manhã, 9:40 horas, para se ter
um maior número de vítimas que estão distraídas, ao saírem de seu meio de transporte.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D.
47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as
penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores).
A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
“Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim
Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Os apelantes mostraram periculosidade, ao agirem, de pronto, com um golpe no
corpo da vítima, com desejo de maior eficácia da conduta, subtração concreta. Isso denota,
ainda, audácia, agressividade e má conduta social.
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Não se pode olvidar de que Luciano tem maus antecedentes, isto é, acentua-se
seu dever em afastar-se de situações criminosas, o que não fez. Mostra possibilidade de
reiteração criminosa numa prognose. A responsabilidade de Luiz não é de somenos
importância, pois, na primeira ação criminosa registrada, já escolheu a do roubo, com
violência, isso evidencia traços, igualmente, de possibilidade de reincidir.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente
Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de
29.4.2005, p. 45).
Dessa maneira, retribui-se a ação criminosa realizada; previne-se que não
mais ocorra, tampouco outras infrações penais e reintegra-se a ambos em sociedade, em
convivência harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo
de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da
insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação
do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a pena de
Luciano fique em cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e treze (13) dias-
multa, remanesce, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recursos presos (fls. 137).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.